Tribunal: STF
Processo: HC 206144
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de José da Cruz Souza Costa, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no ARESP nº 1852090/AM, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Segundo os autos, o paciente foi inicialmente condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º e 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (e-STJ fl. 165). 



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça redimensionou a pena para 1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em razão da prática do delito previsto no art. 155, caput, § 1°, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    Sustenta a defesa do paciente que ele foi submetido a constrangimento ilegal, tendo em vista que, não obstante a pena ter sido fixada em 1 ano e 13 dias de reclusão, o Tribunal de origem e, na sequência, o STJ, entenderam viável o regime fechado.



    Na sua visão, a imposição do regime mais gravoso, à míngua de fundamentação idônea, violou o princípio da proporcionalidade.



    Requer o deferimento da ordem para que seja fixado o regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O aresto hostilizado não destoa da jurisprudência desta Corte que afasta a ofensa à Súmula n. 269 do STJ quando o réu é reincidente e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. 2. Agravo regimental desprovido. ”



    Pelo que há no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se mostrar consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável, no caso (maus antecedentes) e a reincidência, autorizam a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Ante o exposto, nego seguimento , nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente